Tribunal: TJDFT
Processo: 0751460-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.170 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO AO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONSTATAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não deve ser conhecida a preliminar aventada pelo Ente Federado a fim de suspender o feito de origem por enquadrar-se no Tema 1.170 da Repercussão Geral do STF. Verifica-se que a questão não foi objeto do decisum agravado, sequer foi alegada pela impugnação à execução manejada pelo DF. Incabível análise no presente recurso, sob pena de supressão de instância.
2. Nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 823), a legitimidade extraordinária do sindicato contempla a defesa em juízo dos direitos ou interesses dos integrantes da categoria que representem, independentemente de autorização expressa dos substituídos. Tendo o exequente comprovado o seu vínculo com o sindicato que ajuizou a ação coletiva, descabe falar em ilegitimidade ativa.
3. No bojo do RE n° 870.947/SE (Tema 810), o c. STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, que previa a aplicação da TR na atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública.
4. Opostos embargos de declaração em sede do RE n° 870.947/SE, requerendo a modulação de efeitos do decidido, o c. Supremo Tribunal Federal, em 3/10/2019, rejeitou todos os aclaratórios e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, mantendo a inconstitucionalidade da aplicação da TR a partir de 29/6/2009, data da edição da Lei no 11.960/09, responsável por incluir, na Lei no 9.494/97, o artigo 1o-F, que foi declarado inconstitucional, e atraindo, via de consequência, a aplicação do IPCA-E a partir da mesma data (29/6/2009).
5. Considerando que o título executivo judicial objeto de cumprimento transitou em julgado após a decisão do c. STF que declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR a partir de 29/6/2009, afigura-se possível a incidência do IPCA-E partindo dessa data.
6. Consoante dispõe o art. 535, inciso III e § 5°, do CPC, afigura-se inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Os §§ 7° e 8° do mesmo dispositivo legal preveem, ainda, que, para que seja considerada inexigível a obrigação, a decisão de inconstitucionalidade da Suprema Corte deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda; se posterior, caberá ação rescisória.
7. A correção monetária possui natureza jurídica de obrigação de trato sucessivo, constituindo matéria de ordem pública e consectário lógico da condenação, cognoscível, inclusive, de ofício, razão pela qual deve ser aplicada de forma imediata aos processos em curso, inclusive na fase de execução, sem implicar ofensa à coisa julgada. Precedentes do c. STJ.
8. Preliminar de suspensão do feito não conhecida. Agravo de instrumento parcialmente conhecido, e na parte conhecida, desprovido.